Tribunal: STF
Processo: MS 37513
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Miguel dos Santos Veloso, em face de ato praticado pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal, consistente na certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do ARE nº 1.234.827-AgR-ED/MG, em que figurava como recorrente.
    Aduziu que depois que julgados os embargos de declaração por ele interpostos contra o acórdão que rejeitara o agravo regimental que havia interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte, que havia negado seguimento a seu recurso, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, decorridos apenas cinco dias de sua publicação.
    Entretanto, em face dessa decisão, pretendia interpor recurso de embargos de divergência, cujo prazo, para tanto, é de 15 dias e ainda estava em curso, quando dessa certificação.
    Acrescentou que apresentou reclamação à “Central do Cidadão”, neste STF, sem sucesso e que possui inegável direito líquido e certo de interpor recurso de embargos de divergência e no prazo de 15 dias, em face do aludido acórdão proferido nos autos.
    Aduziu, por fim, que tal decisão padece de nulidade, por incompetência absoluta, o que se constitui em matéria de ordem pública e necessita de uniformização jurisprudencial, fim a que se destinam os embargos de divergência, que pretende interpor.
    Postulou, destarte, a concessão de medida liminar, para que seja afastada a referida certidão de trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo para que possa interpor o recurso de embargos de divergência. 
     É o relatório. 
    DECIDO:
    O presente mandamus revela-se manifestamente inadmissível. 
    E isso porque a impetração está calcada em suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante, consistente na possibilidade de vir a interpor recurso de embargos de divergência, contra o acórdão proferido nos autos do ARE nº 1.234.827, em que figura como recorrente.
    Contudo, referido ARE, ao dar entrada nesta Suprema Corte, foi considerado inadmissível e, por isso, foi-lhe negado seguimento.
    O ora impetrante interpôs, sem sucesso, recurso de agravo interno e, na sequência, de embargos de declaração, os quais foram julgados pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte.
    Assim, inexiste possibilidade da interposição de embargos de divergência, naqueles autos, pois, como se sabe, referido recurso apenas é cabível em face de decisão de uma das Turmas deste STF, mas jamais contra decisão de seu Plenário, nos termos do art. 330, de seu Regimento Interno.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    2. Agravo regimental não provido (ARE nº 11.252.461-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 21/10/20).
    Inexistente, destarte, o direito líquido e certo cuja violação ensejou a presente impetração, impõe-se sua extinção.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente